Tribunal: TJSP
Processo: 2147208-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Denúncia Vazia. Contrato de Locação para fins comerciais. DECISÃO que deferiu a liminar de despejo mediante caução real sobre o próprio imóvel locado. INCONFORMISMO da locatária deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de legitimidade e de interesse recursal para a defesa de direito alheio. Possibilidade de prestação de caução sobre quinhão do próprio

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Denúncia Vazia. Contrato de Locação para fins comerciais. DECISÃO que deferiu a liminar de despejo mediante caução real sobre o próprio imóvel locado. INCONFORMISMO da locatária deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de legitimidade e de interesse recursal para a defesa de direito alheio. Possibilidade de prestação de caução sobre quinhão do próprio imóvel objeto do pedido de despejo. Configuração dos requisitos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Prazo para desocupação do imóvel que se mostra razoável. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*